Tribunal: TJSP
Processo: 0003425-23.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso ministerial, para elevar a pena-base o delito cometido em 8.6.2017, em 1/6, pelas existência de três qualificadoras.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os furtos, um com escalada e outro com rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, ao

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso ministerial, para elevar a pena-base o delito cometido em 8.6.2017, em 1/6, pelas existência de três qualificadoras.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os furtos, um com escalada e outro com rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, ao recorrente.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, a pena do crime praticado em 20.5.2017, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pode ficar no mínimo, ou seja, em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; o delito realizado em 8.6.2017 foi feito com arrombamento, escalada e concurso de pessoas, a primeira pode qualificar o delito, as duas outras utilizadas para elevar a pena-base, sendo o resultado e consequências do delito normais em condutas análogas, eleva-se de 1/6, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, existe a atenuante da confissão e ele é reincidente (fls. 74), logo, pode haver compensação de uma pela outra, as penas ficam no mesmo patamar. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Pela continuidade delitiva, pois dois crimes foram praticados um da mesma espécie do outro e, pela condição de tempo, espaço temporal diminuto entre um e outro; a maneira de execução; pode ser tido o segundo como continuação do primeiro e, devido ao número de delitos, dois, deve-se aumentar a pena maior de um deles em 1/6, logo, tem-se dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O recorrente denota periculosidade, frieza, ousadia, sem respeito aos princípios basilares de "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Não se conduz de maneira correta socialmente, tendo personalidade desvirtuada. Invadiu o domicílio de outrem, duas vezes, sendo reincidente, da segunda vez, levou mais uma pessoa. Dessa forma, retribui-se pelas condutas feitas; previne-se que não as realizem mais e retorne ao convívio social de maneira harmônica.
5-) Tudo isso impede a concessão de regime mais ameno, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou "sursis", caso alguma dessas soluções fosse adotada, ela ficaria com sentimento de impunidade, acreditando que suas condutas penais puderam ser realizadas sem a devida contraprestação do Estado.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Possibilitou-se o recurso em liberdade (fls. 292). Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Se o caso, cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003425-23.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GERALDO ANTONIO MACHADO
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, para estabelecer pena de dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão
e pagamento de doze (12) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença, por seus
fundamentos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3043
Apelação Criminal no 0003425-23.2017.8.26.0072
Comarca: 3a Vara de Bebedouro
Juiz de Direito: doutor João Carlos Saud Abdala Filho
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: GERALDO ANTONIO MACHADO FILHO
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento do recurso ministerial, para elevar a pena-base o
delito cometido em 8.6.2017, em 1/6, pelas existência de três qualificadoras.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir os furtos, um com escalada e outro com rompimento de
obstáculo, escalada e concurso de pessoas, ao recorrente.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, a pena do crime praticado em
20.5.2017, pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pode ficar no mínimo, ou seja,
em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa; o delito realizado em 8.6.2017 foi feito com
arrombamento, escalada e concurso de pessoas, a primeira pode qualificar o delito, as duas outras
utilizadas para elevar a pena-base, sendo o resultado e consequências do delito normais em
condutas análogas, eleva-se de 1/6, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, existe a atenuante da confissão e ele é reincidente (fls. 74), logo, pode haver
compensação de uma pela outra, as penas ficam no mesmo patamar. Na terceira fase, inexistem
causas de diminuição. Pela continuidade delitiva, pois dois crimes foram praticados um da mesma
espécie do outro e, pela condição de tempo, espaço temporal diminuto entre um e outro; a maneira
de execução; pode ser tido o segundo como continuação do primeiro e, devido ao número de delitos,
dois, deve-se aumentar a pena maior de um deles em 1/6, logo, tem-se dois (2) anos, oito (8) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a
altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O recorrente denota
periculosidade, frieza, ousadia, sem respeito aos princípios basilares de "viver honestamente" e
"não lesar a outrem". Não se conduz de maneira correta socialmente, tendo personalidade
desvirtuada. Invadiu o domicílio de outrem, duas vezes, sendo reincidente, da segunda vez, levou
mais uma pessoa. Dessa forma, retribui-se pelas condutas feitas; previne-se que não as realizem
mais e retorne ao convívio social de maneira harmônica.
5-) Tudo isso impede a concessão de regime mais ameno, bem como a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos ou "sursis", caso alguma dessas soluções fosse adotada, ela
ficaria com sentimento de impunidade, acreditando que suas condutas penais puderam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizadas sem a devida contraprestação do Estado.
6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
7-) Possibilitou-se o recurso em liberdade (fls. 292). Por força do recente
entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a
regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as
possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em
seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Se o caso, cumprido, oficie-se à COESPE,
para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 288/289
O apelante, Geraldo Antonio, foi condenada à pena de dois (2) anos e quatro (4)
meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e onze (11) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso o art. 155, § 4o, incisos II e art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, c/c o art.
71, todos do Código Penal, porque em 20.5.2017, em horário não precisado, na Rua José
Pelegrini, 212, Bebedouro, acionou o interfone do imóvel para pedir alimentos, não sendo
atendido, deduziu que não havia alguém e subtraiu, para si, mediante escalada, escalou o muro
de altura de 2,80 metros, depois e constatar que a porta do fundo estava apenas encosta, R$
4.000,00 em espécie; 1 camisa de manga curta usada, R$ 10,00; 1 bermuda usada, de R$ 10,00,
além de diversas joias, tais como, brincos, anéis, pulseiras, correntes e pingentes, de J. C. P. J.
Ainda, no dia 8.6.2017, horário não precisado, no mesmo endereço, novamente acionou o
interfone e não foi atendido, em seguida, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo,
o comparsa quebrou o vidro da porta da sala, escalada e em concurso com indivíduo não
identificado, 1 relógio de pulso, modelo feminino, e 1 réplica da pistola Arsoft, avaliados em
R$ 200,00, de J. C. P. J., nessa oportunidade, vigiou a parte externa do imóvel por uma caixa de
energia. De posse dos bens, evadiram-se de lá. A vítima foi lavrar boletim de ocorrência e
exibiu as imagens das câmeras de monitoramento do vizinho. Alguns policiais civis
reconheceram o apelante, pois é muito conhecido dos meios policiais, sendo ele conduzido à
Delegacia de Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas razões de apelação da Acusação foi sustentado a majoração da pena-base,
utilizando duas, das três qualificadoras, de um dos furtos, para ser circunstância judicial
desfavorável (fls. 297/301).
Contrarrazões a fls. 320/324, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para a Defesa em 29.10.2019 (fls. 316).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do apelo (fls.
336/341).
II - Fundamentação
O apelo merece acolhimento, com respeito ao entendimento do nobre Julgador.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletoms de ocorrência de fls. 4/7,
auto de avaliação indireta de fls. 39 e prova produzida em contraditório, subtraiu-se bens com
valores econômicos.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, confessou a prática dos delitos. Em maio, foi até lá sozinho, tocou a
campainha, não foi atendido, pulou o muro, notou a porta encostada, adentrou o lugar e levou
bens de lá, menos aneis, pulseiras e pingentes. Gastou o dinheiro, R$ 2.000,00, com uma
usuária de droga com quem passou a noite, bebidas, drogas e mais mulheres. Na segunda
oportunidade, junho, foi com uma pessoa que é usuária de drogas, novamente, acionaram a
campainha, ninguém atendeu, pularam o muro, ficou de vigia, o outro rapaz quebrou o vidro da
porta, revirou a casa e, depois, deu-lhe um dinheiro, encontrado na casa. Também pegou peças
de roupas. Não pode identificar o comparsa, apenas dizer que é branco e tem cabelo preto (fls.
15).
Acrescente-se ter sido o recorrente reconhecido pela vítima como o indivíduo
das imagens do circuito de câmeras que, no dia 20.5.2017, pulou o muro de fora para
dentro de seu quintal e, em 8.6.2017, na frente da casa (fls. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em Juízo, confessou a prática dos furtos. Atribuiu a realização a estar sob efeito
de drogas. Conheceu um outro rapaz, apertaram a campainha, ficou esperando e ele entrou.
Depois, forma usar drogas. Na primeira vez, também estava com outro indivíduo. Não
identificou o comparsa por ser do "mundinho de uso de drogas". Não sabe declinar seu nome.
A confissão é corroborada pelas demais provas.
J. C., vítima, declarou que chegou depois do trabalho e viu as coisas jogadas na
casa. O dinheiro não estava mais na gaveta. Vários objetos estavam revirados. Roupas dos
infratores estavam lá. Na primeira vez, ele pulou o muro e a porta de dentro estava destrancada.
Depois de aproximadamente duas semanas, o furtador entrou novamente. Da segunda vez,
pulou o muro, quebrou o vidro e abriu a chave da porta interna. Viu imagens do vizinho. Levou
pouca coisa. Fez uma investigações e descobriu quem era. Teve uma terceira vez que o vizinho
viu a pessoa tocando a campainha da sua casa e como ele viu as filmagens, acionou a polícia
que o seguiu. Conseguiram ver quem era a pessoa pelas filmagens do vizinho. Na duas vezes,
pela imagem, ele estava sozinho. Já até encontrou o recorrente no centro da cidade com as suas
roupas pedindo dinheiro.
O ofendido incrimina o apelante, nas duas oportunidades. Ademais, ele
sempre pulou o muro, lembre-se, de pelo menos 2,80 m, da segunda vez, quebrou o vidro.
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância” (TACRIM Ap.
440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM
91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de
protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a
primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM
Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Batista, investigador, depôs que a vítima forneceu imagens de câmera de
segurança. Um colega seu reconheceu o apelante como “Gê”, que estava praticando furtos. Ele
foi localizado por outro fato e acabou confessando que entrou duas vezes na casa da vítima. O
ofendido disse que pegou dinheiro e outras coisas na primeira vez. Da segunda vez, ele afirmou
que não pegou nada, mas quem teria pego era a outra pessoa que estava com ele. Ele teria
realizado a escalada.
O policial, em depoimento coeso, incrimina o apelante. Não há motivo para
rechaçar sua narrativa, prevalece a presunção de legitimidade de seus atos.
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade, presumem-se
praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam os
romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI, Diogenes. Direito
administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O rompimento de obstáculo, o delito cometido em junho, é admitido pelo apelante,
confirmado pela vítima e pelo laudo de fls. 42 ("Na porta de madeira guarnecida por batente de
madeira e vidro, do espaço de entrada da casa propriamente dita, foi constatado vestígios de
rompimento/destruição de obstáculos, representada pela fratura do respectivo vidro,
ocasionando a formação de um vão suficiente para passagem da mão e acesso as chaves").
A escalada, igualmente, é comprovada pelo confessado pelo recorrente, dito pela
vítima e, aqui, pelo policial, não se olvide, ainda, o resultado do laudo pericial realizado no
local (fls. 42: "Considerando-se que o lugar possui isolamento através de muro em alvenaria, de
altura não inferior a 2,80 metros e dois portões, depreende-se que para alcance ao interior do
imóvel tenha ocorrido prática de escalada, cujo local ficou indeterminado em virtude da
ausência de vestígios pertinentes").
Guiseppe Chiovenda leciona: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não
só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão
também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes
dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou
aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de
qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto
etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão submetida ao juiz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual civil. V. III. Tradução
da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
O concurso de agentes também ficou caracterizado, pelo afirmado pelo apelante e
policial.
As provas são robustas da participação do apelante nos delitos.
A pena merece pequeno reparo.
Na primeira fase, a pena do crime praticado em 20.5.2017, pela ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, pode ficar no mínimo, ou seja, em dois (2) anos de
reclusão e dez (10) dias-multa; o delito realizado em 8.6.2017 foi feito com arrombamento,
escalada e concurso de pessoas, a primeira pode qualificar o delito, as duas outras utilizadas
para elevar a pena-base (mostra-se cabível o incremento da sanção inicial do furto, porquanto
pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de, sendo duas
qualificadoras, expressamente reconhecidas, utilizar uma para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial para exasperar a pena-base (AgRg no Resp 1770649/RS - T6 - Sexta
Turma - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - J. 7.5.2019 - DJe 20.5.2019; HC 479583/SP – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 5.2.2019 – DJe 13.2.2019; HC 413618/AP – T5
– Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 23.8.2018 – DJe 3.9.2018; HC 427179/PR – T5
– Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 27.2.2018 – DJe 5.3.2018; AgRg no REsp
1630537/MS – T5 – Quinta Turma – . 21.2.2017 – DJe 24.2.2017 e HC 358679/SP – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 23.8.2016 – DJe 31.8.2016), sendo o resultado e
consequências do delito normais em condutas análogas, eleva-se de 1/6, tendo-se dois (2) anos
e quatro (4) meses e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, existe a atenuante da confissão e ele é reincidente (fls. 74), logo,
pode haver compensação de uma pela outra (pode haver compensação entre atenuantes e
agravantes, por exemplo, entre confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no
Superior Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma -
Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC -
Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe
16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 -
DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 -
DJe 8.5.2017), as penas ficam no mesmo patamar.
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição. Pela continuidade delitiva, pois
dois crimes foram praticados um da mesma espécie do outro e, pela condição de tempo, espaço
temporal diminuto entre um e outro; a maneira de execução; pode ser tido o segundo como
continuação do primeiro e, devido ao número de delitos, dois, deve-se aumentar a pena maior
de um deles em 1/6 (“Continuidade delitiva Percentagem. (...) há de ser considerado o
número de atos praticados. Contendo o decreto condenatório a notícia de práticas diuturnas
no período de dois anos, isso relativamente ao estupro, mostra-se consentânea com a ordem
jurídica a fixação de percentagem em um terço” (JSTF 225/369). Cf. igualmente:
RJDTACRIM 27/31 e JTACRIM 36/328). "3. Esta Corte Superior de Justiça possui
entendimento há muito consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à
continuidade delitiva, se aplica a fração de aumento utilizando-se critério matemático
fundamentado na quantidade de delitos praticados. Nesse prisma, aumenta-se em 1/6
pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;
1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (HC 325.160/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 9/5/2017" (AgRg no HC 483174/PE
– T6 – Sexta Turma do STJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 6.6.2019 – DJe 13.6.2019), logo,
tem-se dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-
multa (existe controvérsia, porém, opta-se pela não incidência do cúmulo de multa quando há
continuidade delitiva, por ser crime único "para efeitos de aplicação da pena", guarda
proporcionalidade com a pena corporal (HC 221.782-RJ – Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do TJRS), 6a T. - j. 20.3.2012 – DJe 11.4.2012).
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal,
pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o semiaberto.
Os crimes praticados pelo apelante foram sem grave ameaça ou violência, todavia,
ele invadiu o domicílio de alguém, lugar tido como de descanso e reposição de energias. Todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
querem ficar em segurança nessa localidade e, ao cometer as infrações na casa de alguém, o
recorrente retirar o sentimento de paz dos moradores.
Ele já tinha condenação anterior, era reincidente, sabia da erronia dos seus
comportamento, porém, agiu sozinho na primeira fez e acompanhado da segunda, sem temer
represálias. Sua ressocialização, pois, foi infrutífera.
"Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que é necessária, para a fixação
de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência ou nas
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Hipótese em que o Tribunal de
origem conferiu legalidade ao regime semiaberto imposto, pois, embora a pena de 3 anos de
reclusão comporte o regime aberto, a presença de circunstância judicial desfavorável, no
caso, os maus antecedentes (fls. 54/56), que, inclusive, embasou a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, permite o recrudescimento do regime imposto, nos termos do § 3o do
art. 33 do Código Penal. - Habeas corpus não conhecido". (STJ - HC 340.084/SP – 5a T. - Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J. 7.6.2016 - P. 13.6.2016), grifei.
Denota, pois, periculosidade, frieza, ousadia, sem respeito aos princípios basilares
de "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Não se conduz de maneira correta socialmente,
tendo personalidade desvirtuada.
Tudo isso impede a concessão de regime mais ameno, bem como a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos ou "sursis", caso alguma dessas soluções fosse adotada,
ela ficaria com sentimento de impunidade, acreditando que suas condutas penais puderam ser
realizadas sem a devida contraprestação do Estado. Aliás, o só fato de ser reincidente em crime
doloso impediria uma ou outra benesse.
Dessa forma, retribui-se pelas condutas feitas; previne-se que não as realizem mais
e retorne ao convívio social de maneira harmônica.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para estabelecer pena
de dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-
multa, no mais, subsiste a r. sentença, por seus fundamentos.
Possibilitou-se o recurso em liberdade (fls. 292). Por força do recente
entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser
constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento
de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se
mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação.
Se o caso, cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.